Tribunal: TJSP
Processo: 2054655-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que reconheceu que o cumprimento da obrigação de fazer é de total responsabilidade da Loja Itaim Planejados. Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação à dialeticidade, rejeitada. Insurgência que visa a reverter decisão judicial desfavorável à agravante na origem. Direito de recorrer reconhecido. Ausente nulidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que reconheceu que o cumprimento da obrigação de fazer é de total responsabilidade da Loja Itaim Planejados. Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação à dialeticidade, rejeitada. Insurgência que visa a reverter decisão judicial desfavorável à agravante na origem. Direito de recorrer reconhecido. Ausente nulidade processual, vez que a irresignação está sujeita à apreciação com incidência do efeito substitutivo recursal. Ação indenizatória c.c. obrigação de fazer, fundada em vícios nos móveis planejados adquiridos mediante financiamento (proc. 0026494-33.2013.8.26.0005). Sentença de improcedência reformada no julgamento do apelo, transitado em julgado. Solidariedade relativa à condenação indenizatória, e não à obrigação de fazer o conserto dos móveis planejados, de responsabilidade exclusiva da Loja, e não da Financeira. Iniciado o cumprimento de sentença (proc. 0002805-81.2018.8.26.0005), o Juízo de origem acolheu a impugnação da Financeira. AI 2094917-50.2018.8.26.0000 provido neste E. TJSP, para rejeitar a impugnação da Financeira, autorizando a incidência da multa. Acórdão reformado pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1.798.377 (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), transitado em julgado. Descabe cogitar da imposição de astreintes contra a Financeira, a quem não incumbia cumprir a obrigação de fazer/consertar os móveis planejados, sendo, pois, inexigível a multa pretendida (R$ 30.000,00). Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.